Tribunal: TJES
Processo: 5020936-55.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020936-55.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DE ALMEIDA MARCHESI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5020936-55.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: THIAGO DE ALMEIDA MARCHESI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem rejeitou os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu a ilegalidade da administração pública quanto ao ato administrativo que não concedera a oportunidade do autor, na condição de agente penitenciário, em participar de sua avaliação no período de 1º/03 a 30/04 em relação ao período de 2017/2021.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização de ilegalidade pelo ente requerido, já que a omissão em deflagrar a própria avaliação para fins de promoção seria do próprio requerente.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Em que pese o autor tenha juntado aos autos documentos que poderiam comprovar ter preenchido os requisitos para participação no processo seletivo de promoção do ciclo de 2020, é fato que a controvérsia exige que se atente aos princípios que regem a Administração Pública, previstos constitucionalmente no art. 37, caput, da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No presente caso, diante da ausência de hierarquia entre os princípios, a legalidade e os demais princípios encontram-se lado a lado, exigindo-se juízo de ponderação no caso concreto. Somente diante do sopesamento dos princípios, será possível verificar o espaço maior que deve ser ocupado por um, em detrimento de outro, visando à otimização dos direitos envolvidos e ao dever-ser que também rege a Administração Pública. Estando a administração pública vinculada ao princípio da legalidade, deve atentar ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores. Inexiste controvérsia a respeito do não preenchimento pelo autor da sua assinatura nas avaliações de desempenho individual dentro do prazo regulamentar. O autor apenas afirma que a responsabilidade de “avisar” que as avaliações dos períodos entre 2017 e 2021 estavam disponíveis era do setor de recursos humanos e não sua. Ora, o argumento advogado na inicial é frágil, mormente pelo fato de que a própria peça exordial faz menção ao Decreto n° 4215-R/2018, que estabelece dentre as obrigações do avaliado “tomar ciência assinando sua avaliação no prazo [...]” e “cumprir os prazos estabelecidos neste decreto em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento”. Entendo que o fato do autor não ter tomado ciência e assinado a sua ficha de avaliação de desempenho individual no prazo regulamentar não pode ser imputada à administração, razão pela qual não há qualquer vício ou nulidade como pretende ver reconhecido”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com
exigibilidade suspensa
nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)